Tribunal: TJMT
Processo: 1030973-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030973-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contrabando ou descaminho, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), FELIPE LUIS DE PAULA FERREIRA - CPF: 364.274.868-61 (PACIENTE), Tatyana Lopes de Araújo Borges (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E DESCAMINHO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APREENSÃO DE
RELEVANTE QUANTIA
DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
O paciente foi preso em flagrante e teve prisão convertida em preventiva sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e descaminho (art. 334 do Código Penal), em razão da apreensão de 172,34 g de cocaína e mercadorias de origem paraguaia.

II. Questão em discussão
:

2. A discussão envolve a possibilidade de revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de requisitos autorizados da medida extrema, existência de
predicados pessoais específicos e a previsão de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela
relevante
quanti
a
de entorpecentes apreendidos, bem como
,
no risco de reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais
pelo crime de tráfico de drogas.

4. A segregação cautelar é amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para acautelar o meio social.

5. As condições pessoais
do paciente

não possuem
a condição de
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

IV
. Dispositivo
:

6. Ordem negada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 334.

Jurisprudência
s

relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2024,
DJe
03/07/2024;

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2024,
DJe
03/07/2024;

TJMT, Anunciado Criminal nº 25;

TJMT, Anunciado Criminal nº 43;

TJMT, Anunciado Criminal nº 06;

TJMT, NU 1005850-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30/04/2024, DJE 03/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FELIPE LUIS DE PAULA FERREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 23/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 334 do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados nos autos (ID n.
249331
167).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
250584652).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
253495185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2571
12673).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular,
o presente
Habeas Corpus
,
há
de
ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o
al
e
gado
constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Felipe
Luis
de Paula Ferreira,

que se encontra preso preventivamente, desde
23/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 334 do Código Penal.

Exsurge
dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante
nº
1020
603
-31.
2024.8.11.0042, que
a Juíza
do Núcleo
de Audiências de Custódia
de Cuiabá-MT
, Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública
.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a pris
ão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)
Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem. Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006 e artigo 334 da Decreto Lei Nº 2.848/1940.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus
comissi
delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, e depoimento encartados no Auto de Prisão em Flagrante.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência (ID 173409878):

“(...) A EQUIPE GAP 02 RECEBEU DENÚNCIA VIA CIOSP RELATANDO QUE NA RESIDÊNCIA SUPRACITADA UMA
CRIANÇA ESTAVA SENDO ESPANCADA.
TAMBÉM FOI
REPASSADO QUE
O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA TERIA UMA ARMA DE FOGO E COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES NO LOCAL.
DE IMEDIATO A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE O PORTÃO DO RESIDENCIAL SE ENCONTRAVA ABERTO E AO BATER NA PORTA DA RESIDÊNCIA A EQUIPE FOI RECEBIDA PELO PROPRIETÁRIO QUE DE IMEDIATO FORA
RECONHECIDO PELOS POLICIAIS POR POSSUIR DIVERSAS PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIMOS PARA QUE
O MESMO
ABRISSE A PORTA SENDO ATENDIDO,
PORÉM O MESMO AO ABRIR A PORTA SAIU CORRENDO EM FUGA, SENDO ACOMPANHADO E A GUARNIÇÃO DA VTR ARAES, QUE ESTAVA EM APOIO, DISPAROU DOIS DARDOS DE TEASER, SENDO QUE DESSA FORMA FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM AO SUSPEITO.
O MESMO
AINDA NO CHÃO, RESISTIU SENDO NECESSÁRIO USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA E ALGEMAS PARA CONTÊ-LO.
JÁ NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, DURANTE BUSCAS, FOI ENCONTRADO UM
SIMULACRO DE PISTOLA EMBAIXO NO SOFA, BEM COMO TODO O ENTORPECENTE VINCULADO NO BOLETIM QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DE UMA BASE DE CARCAÇA DE VENTILADOR.
TAMBÉM FOI ENCONTRADO ALGUNS
CIGARROS ADVINDOS DO PARAGUAI E A QUANTIA DE R$ 1,064,55 EM NOTAS MIÚDAS E MOEDAS.
QUE DIANTE DAS EVIDÊNCIAS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE FOI CONFECCIONADO BOLETIM DE OCORRENCIA E FOI ENTREGUE COM UMA LESÃO NA COSTAS PROVENIENTE DE UM DISPARO DE TASER NA CENTRAL DE FLAGRANTES. OBS.
SEU FILHO (VÍTIMA) QUE ESTAVA NO LOCAL, RELATOU A EQUIPE QUE VEM SENDO AGREDIDO DIARIAMENTE POR SEU PAI SENDO QUE
O MESMO
APRESENTA LESÕES NO COTOVELO DO BRAÇO DIREITO.
OBS. 2 - O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO
ATE
A UPA VERDÃO ONDE RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO SENDO LIBERADO. OBS. 3 - O DELEGADO PLANTONISTA DA PJC DR. GILSON SILVEIRA ORIENTOU A GUARNIÇAO A DESLOCAR
ATE
A DELEGACIA DA
POLICIA
FEDERAL POIS PELO FATO DE TER APREENSÃO DE CIGARROS DO PARAGUAI CABERIA O CRIME FEDERAL. ESTA EQUIPE DESLOCOU ATÉ O DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL ONDE FOMOS ATENDIDOS PELO AGENTE PLANTONISTA DA PF LEONARDO QUE ENTROU EM CONTATO COM O DELEGADO VIA TELEFONE E POSTERIORMENTE NOS INFORMOU QUE NÃO HÁ DELEGADO PLANTONISTA E NÃO RECEBERIA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POIS OS CIGARROS NAO FORAM APREENDIDOS TRAFEGANDO EM RODOVIA NEM APREENDIDO EM BARREIRA (...)”

Assim, o “fumus
comissi
delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente,
haja vista a quantidade de entorpecentes encontradas em posse do custodiado (ID 173409879), bem como que ao analisar a folha de antecedentes deste, foi possível verificar que o custodiado possuí outras passagens no delito de tráfico, demonstrando a sua conduta reiterada para o delito (02 ações penais – ID 173444100).

Neste sentido, vale ressaltar que o art. 312 do CPP elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

Assim, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia,
qual seja, a garantia da ordem pública, uma vez que solto o acusado poderá encontrar os mesmos estímulos para voltar à prática delitiva.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a garantia da ordem pública.

(...)

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

(...)

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes
.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.
No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.

(...)

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTEEM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado FELIPE LUIS DE PAULA FERREIRA, qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Constata-se,
da aludida decisão, que
a decretação da segregação cautelar

está
fundament
ada

em element
os
suficientes
para justificar
a medida extrema,
destinada a
resguardar a ordem pública
. Asim
é impertinente
falar em revogação da prisão preventiva,
considerando que
os fatos apurados
,
especialmente a apreensão
de relevante
quantidade de
droga (
172,34
g de cocaína
)
,
causam grave impacto à sociedade
.

Nesse sentido encontra-se o Enunciado nº 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações
tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 81,54G DE MACONHA E 181,30G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS DICHAVADORES DE DROGA E QUANTIA EM DINHEIRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DOS FATOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PENAL CORRELATA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (81,54g de maconha e 181,30g de cocaína), além de balança de precisão, dois
dichavadores
de droga e certa
quantia em dinheiro
, impondo-se a manutenção da segregação cautelar, não há falar-se em ilegalidade.

A constatação de quebra da cadeia de custódia, se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o
contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade do delito.”
(N.U 1005850-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (destaquei).

A
demais, verifica-se que a prisão preventiva
também se

justifica para

evitar
a
rei
teração delitiva,
porq
uanto
o paciente
responde
as ações penais nº 1007895-17.2022.8.11.0042 e nº 1001664-37.2023.8.11.0042
(ambos pelo delito de tráfico de drogas).

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O
Códig
o
de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública,
em face da quantidade
de cocaína apreendida,
bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

“(...) 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora
o
impetrante sustente que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis,

tenho
que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor d
e
FELIPE LUIS PAULA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024